Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SUB-ROGAÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente a pretensão indenizatória da embargante. Sustenta-se a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à vulnerabilidade da seguradora na relação consumerista e à inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto à distribuição do ônus probatório e à validade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora para comprovação do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa de forma clara e exaustiva todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, incluindo a distribuição do ônus probatório e a exigência de prova minimamente consistente para responsabilização da concessionária de energia.

4.
Laudos técnicos unilaterais elaborados sem contraditório e sem qualificação técnica adequada não possuem força probatória suficiente para comprovar o nexo causal entre o defeito no serviço de energia elétrica e os danos aos equipamentos segurados.

5.
A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que comprovem o defeito no serviço, o dano e o nexo causal.

6.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já apreciada e decidida, devendo ser rejeitados quando não evidenciado erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Laudos técnicos unilaterais, elaborados sem contraditório e sem a participação da parte adversa, possuem valor probatório limitado para comprovação do nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionária de energia elétrica.
2.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que demonstrem o defeito no serviço, o dano e o nexo causal.
3.
A oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é incabível na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto
por

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
,
contra acórdão
(Id.
265526277
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
provimento

ao recurso de apelação interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão indenizatória, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
obscuridades e contradições, porquanto, “
nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que, na hipótese, aplicam-se as normas do direito do consumidor, e como sub-rogada nos direitos de seus segurados, razão pela qual, como parte vulnerável da relação, necessária a inversão do ônus da prova a seu favor, sendo responsabilidade da concessionária de energia, fornecedor do serviço defeituoso, a produção de provas para infirmar as alegações expostas na inicial.

Aduz que, “
mesmo sob o pálio da distribuição estativa do ônus da prova, opção do juízo de piso, é de reconhecer que a prova foi feita pelos laudos que instruíram a inicial
”.

Requer q
ue os embargos sejam acolhidos para o fim de sanar as supostas omissões e
obscuridades
, com
efeitos modificativos, reformando o acórdão para que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Juízo de Primeiro Grau.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.

270701879,
sustentando
que
os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta
obscuridade
, omissão,
contradição ou erro
material, e que as alegações da embargante v
isam apenas reabrir a discussão da matéria.

Requer a
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
(Id. 268639267)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que
deu p
rovimento

ao recurso de apelação interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado, sob a minha relator
ia
:

“
[...]

Conforme relatado, a apelada seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A.

ajuizou ação de cobrança contra a apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia

S.A., em decorrência de supostos danos causados por variações de tensão elétrica em
equipamentos

de segurados da apelada, pelos quais a seguradora pagou indenização no total de R$ 18.682,50

(dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), sub-rogando-se nos direitos de

seus segurados.

[...]

Consta nos autos que, de fato, a seguradora realizou o pagamento do

seguro relativo ao sinistro dos equipamentos dos segurados (Id. 252253155 – fls. 29, Id. 252253156

– fls. 23, Id. 252253157 – fls. 31, Id. 252253158 – fls. 29, Id. 252253160 – fls. 24), documentos

estes suficientes a demonstrar a legitimidade da seguradora para figurar no polo ativo da demanda

regressiva.

Por outro lado, no tocante à comprovação da alegação de que o defeito na

prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica teria ocasionado danos aos equipamentos

dos consumidores segurados, não prospera.

Consoante o artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das

concessionárias de serviços públicos é objetiva, logo, a comprovação do dano e do nexo de

causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo sofrido é suficiente para configurar a

responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada de responsabilidade, caso

comprove a ocorrência de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

Na hipótese, a apelada apresentou laudos técnicos particulares (Id.

252253155 – fls. 26, Id. 252253155 – fls. 28, Id. 252253156 – fls. 21, Id. 252253156 – fls. 22, Id.

25223157 – fls. 22, Id. 252253158 – fls. 24, Id. 252253159 – fls. 25 e Id. 252253160 – fls. 60),

elaborados unilateralmente, para demonstrar o nexo de causalidade.

Todavia, os referidos laudos

têm valor probatório frágil e insuficiente, pois não apresentam qualificação técnica do responsável

(somente nome e CPF), tampouco foi produzido sob o crivo do contraditório.

Além disso, os documentos acostados pela apelada foram
constituídos

exclusivamente
por empresas contratadas pelos segurados, os quais apontam para supostos

distúrbios elétricos na rede de distribuição como causa dos danos nos equipamentos, entretanto,

esses laudos produzidos unilateralmente, sem a realização de perícia técnica imparcial,

comprometem sua eficácia probatória para a comprovação do nexo de causalidade necessário à

configuração da responsabilidade civil objetiva.

Nessa intelecção, a mera apresentação de laudos unilaterais, elaborados

por encomenda dos segurados, sem a participação da concessionária ou determinação judicial, não

possui força probatória suficiente para responsabilizar objetivamente a apelante.

Com efeito, não há nos autos outros elementos de prova, como registros de

variações de tensão pela concessionária ou laudos independentes que pudessem demonstrar que o

alegado defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica ocasionou os danos nos aparelhos

eletrônicos dos segurados. Nesse cenário, não há como imputar
à
concessionária a responsabilidade

pelos danos.

A jurisprudência deste tribunal tem firmado o entendimento de que laudos

técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado, devendo ser confrontados com outras provas

que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Embora a relação entre consumidor e fornecedor de energia esteja regida

pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova, tal inversão não

exime a parte autora de fornecer provas minimamente consistentes que indiquem a relação da

apelante com o defeito na prestação do serviço, consistente na demonstração clara de três

elementos: o defeito no serviço, o dano, e o nexo causal entre ambos.

Por conseguinte, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o nexo

de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I,

do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. para reformar a
sentença de primeiro grau,

julgando improcedente a pretensão indenizatória, com a inversão do ônus de sucumbência.

É como VOTO
”
.
(Id.
265526277 – fls. 1/5
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso, a
embargante sustenta a existência de omissão e
obscuridade

no acórdão, argumentando que a decisão não enfrentou aspectos essenciais de sua defesa.

Todavia,
não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado apreciou de forma clara e exaustiva todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, incluindo a distribuição do ônus probatório.

No
decisum
embargado, restou expressamente consignado que a responsabilidade pelo ônus da prova foi corretamente atribuída,
ressaltando que ainda que aplicada a inversão do ônus da
prova
em favor do embargante, “
tal inversão não exime a parte autora de fornecer provas minimamente consistentes que indiquem a relação da apelante com o defeito na prestação do serviço, consistente na demonstração clara de três elementos: o defeito no serviço, o dano, e o nexo causal entre ambos
”
.

(Id.
265526277 – fls. 1/5
).

Logo, fo
i considerada
a
natureza da relação jurídica entre as partes e os elementos probatórios constantes dos autos
para se chegar à conclusão do julgamento, não havendo falar em obscuridade ou omissão
.

Assim, eventual inconformismo da embargante quanto à distribuição probatória não pode ser dirimido por meio de embargos de declaração, mas sim pela via recursal adequada.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
ante a ausência dos vícios alegados pela embargante, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025